Tribunal: TJDFT
Processo: 0752607-89.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o genitor ao pagamento de obrigação alimentar no valor correspondente a 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos brutos, a ser dividido entre os dois filhos.
2. O r. Juízo de origem fixou alimentos provisórios no valor correspondente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos do genitor, a ser dividido entre os dois alimentandos.
3. Recurso distribuído a esta Relatoria em razão da prevenção desta d. 7a Turma Cível, decorrente do agravo de instrumento n. 0730466-27.2024.8.07.0000, de relatoria do Des. Getúlio de Moraes Oliveira. O agravo de instrumento, interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios, foi conhecido e desprovido.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em saber (i) se a obrigação alimentar fixada na sentença observa as necessidades dos alimentandos e as possibilidades do alimentante, (ii) se a obrigação alimentar deve ser modificada em razão da fixação do regime de alternância semanal de residências e (iii) se os alimentos devidos à terceira filha do alimentante, no percentual de 10% (dez por cento) dos rendimentos, justificam a redução dos alimentos fixados em benefício dos apelados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), nos arts. 227, caput, e 229, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), no art. 22, e o Código Civil (CC), nos arts. 1.634, 1.694 e seguintes, garantem às crianças e aos adolescentes o direito de serem assistidos materialmente por seus genitores e demais parentes.
6. As necessidades dos alimentandos, que têm 13 (treze) e 12 (doze) anos de idade, são presumidas e inerentes à condição de pessoas em desenvolvimento. Não há demonstração de que as necessidades declaradas pelos alimentandos e consideradas na sentença estariam em desconformidade com a realidade das partes. A estimativa apresentada pelo genitor considera apenas os gastos com escola, plano de saúde e atividade extracurricular, sem considerar despesas essenciais à subsistência, como alimentação e moradia, além de outros gastos necessários para uma vida digna, como aqueles referentes ao lazer e à cultura.
7. Os contracheques demonstram que o apelante é servidor público aposentado que aufere renda mensal bruta de aproximadamente R$20.000,00 (vinte mil reais) e líquida de R$11.000,00 (onze mil reais), já deduzidos os descontos compulsórios e as pensões alimentícias devidas aos apelados e a outra filha. As pesquisas realizadas no Sisbajud e no Infojud e os relatórios Decred e e-Financeira confirmam a capacidade financeira do genitor para cumprimento da obrigação alimentar fixada na sentença.
8. A obrigação de assistência aos filhos menores é decorrente do poder familiar e é recíproca entre os pais, na proporção de seus ganhos (art. 1.703 do CC), de forma que a assunção das necessidades dos alimentandos não deve recair, necessariamente, em igual medida entre os genitores. A fixação de guarda compartilhada com regime de alternância semanal de residências não afasta, por si só, a obrigação alimentar, que deve ser mantida em observância às necessidades e ao melhor interesse dos adolescentes e às possibilidades do genitor.
9. O c. STJ já decidiu que o princípio da isonomia entre os filhos não possui caráter absoluto. A terceira filha do apelante não é parte no processo e o contexto em que inserida, bem como suas necessidades, não foi objeto de análise na sentença, de forma que não é viável aferir a adequação dos alimentos a ela destinados, tampouco estabelecer comparação com aqueles fixados em benefício dos apelados. A fixação de alimentos em favor dos apelados não prejudica a terceira filha do apelante, pois constatada a capacidade financeira para cumprimento das obrigações alimentares.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.